Tribunal: TJMT
Processo: 0013782-80.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013782-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[KEZIA GRAZIELI VILHALVA RUFINO DA SILVA (APELADO), ANTONIO CARLOS CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 694.070.101-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR NO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SKALA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.996.183/0001-33 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
-

EDITAL ESTABELECEU LIMITE ETÁRIO DE 18 A 25 ANOS – COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE DEVE OCORRER NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IMPETRANTE APROVADA EM TODAS AS FASES DO CERTAME – IMPEDIMENTO DE MATRICULAR-SE NO CURSO DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

1
. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020).

2.A ausência de previsão legal e editalícia, quanto ao momento em que o candidato deve comprovar 0 requisito da idade, seja ela mínima ou máxima, não pode impedir 0 candidate aprovado nas demais fases, de participar do curso de formação d0 Curso de Formação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso.

3. Recurso desprovido, segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
KEZIA GRAZIELI VILHALVA RUFINO DA SILVA
, em face de suposto ato coator atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem de segurança pleiteada, determinando que a impetrante possa se matricular

e participar do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital 001 DEIP/CBMMT/2013, julgando extinto o feito, na forma do art. 487, I, CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve a violação ao direito líquido e certo, sendo que o indeferimento de seu pedido de inscrição se

deu por ultrapassar o limite de idade estipulado, de sorte que a exigência de idade mínima para ingresso na carreira militar não se mostra ilegal, encontrando respaldo nos

artigos 42, § 1º c/c 142, § 3º, inciso X, da CF/88, não mostrando-se ilegal a exigência de idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos

na data da matrícula do curso de formação.

Assim, segundo sua dicção, torna-se inegável que diante da situação dos autos a concessão da segurança em face da recorrida deve ser julgada improcedente, por isso, pugna pela reforma da r. decisão objurgada, impedindo a matrícula no curso de formação.

A apelada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao presente, conforme certidão de id. 3176459.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti,

manifestou pelo não provimento do recurso, conforme id.
4881813.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença
proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
KEZIA GRAZIELI VILHALVA RUFINO DA SILVA
,
em face de suposto ato coator atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem de segurança pleiteada, determinando que a impetrante possa se matricular

e participar do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital 001 DEIP/CBMMT/2013, julgando extinto o feito, na forma do art. 487, I, CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso pretende a

reforma da sentença com o provimento do recurso, sob o argumento de que a exigência de idade mínima para ingresso na carreira militar não se mostra ilegal, encontrando respaldo nos

artigos 42, § 1º c/c 142, § 3º, inciso X, da CF/88, não mostrando-se ilegal a exigência de idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos

na data da matrícula do curso de formação.

Em análise do caso ora apresentado, verifica-se dos autos do Mandado de Segurança, que a impetrante, ora apelada,

impetrou o remédio constitucional de Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal, atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, que indeferiu seu pedido de matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, face já ter ultrapassado a exigência editalícia de idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos da data da inscrição do Curso de Formação.

Destaca que a autoridade coatora, ao tomar tal decisão, baseou-se nos requisites estabelecidos no inciso II do art. 11 da Lei Complementar n° 231 de 15.12.2005, que prevê o ingresso na carreira de candidates que contém, no mínimo com 18 (dezoito) e no máximo 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A vista disso, a impetrante postula a concessão da medida liminar
“para que possa matricular-se no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, determinar a inclusão do nome da impetrante, e observadas apenas a ordem de sua classificação, abstendo-se de fazer qualquer restrição, observação ou indeferimento em razão de sua idade, ou em razão da ordem judicial aqui concedida”.

A liminar foi deferida, conforme id.
3176400.

Em análise do feito, o MM. Juízo “
a quo
”, confirmou a medida liminar outrora deferida, concedendo a ordem de segurança formulada, por entender que a Impetrante realizou a inscrição no concurso, sendo aprovado em todas as fases que antecedem o Curso de Formação de Oficiais, mormente, somente tendo atingido a idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos por culpa da Administração que não cumpriu com o calendário das atividades do concurso.

Em análise do caso ora apresentado, adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

O artigo 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, permitem a limitação etária para ingresso na carreira militar, diante da natureza funcional do cargo, os quais transcrevo a seguir:

“
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores

(...)

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.” grifei.

Além disso, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 683 consignou que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
”

Logo, havendo a necessidade de atribuir a idade limite para as atribuições do cargo a ser preenchido, como bem ocorreu para a carreira militar, a qual a impetrante logrou êxito em todas as suas fases, resta analisar se
essa exigência conta-se da data da inscrição do concurso ou da matrícula no curso de formação
.

Sobre o caso analisado, vale asseverar que o artigo 11, da Lei Complementar nº 231/05, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, fixou de forma expressa que o
ingresso nas carreiras militares
ocorrem com idade

mínima de 18 e no máximo vinte e cinco anos, conforme redação abaixo,
in verbis:

“
Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

I - ser brasileiro;

II - estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VII - obter a aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigido para a inclusão, nomeação ou matrícula;

VIII - ser considerado aprovado em sindicância sobre sua vida pregressa, onde lhe será exigida a apresentação de toda documentação necessária, a fim de que comprove o não impedimento para o ingresso na corporação;

IX - possuir, no mínimo, ensino médio completo.”

Logo,
a lei estadual estabelece a idade mínima e a máxima de 25 (vinte e cinco) anos,

sem contudo determinar em que momento o Poder Público deve exigir tal requisito.

Da mesma forma 0 Edital do Concurso CFO N. 001 DEIP- CBMMT/2013

não

estabelece quando o candidato deverá comprovar o requisito da idade mínima e máxima.

Desse modo, tanto a
lei complementar, quanto o edital que rege o Concurso não trazem expressa disposição quanto ao momento em que o candidato deve comprovar o requisito da idade, seja ela mínima e máxima.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, em caso similar, já julgou o Agravo de Instrumento 50389/2014, de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o qual possuiu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANCA — CONCURSO PUBLICO — BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMACAO- LIMITE MÁXIMO DE IDADE — MOMENTODE AFERIÇÃO — OMISSAO EDITALICIA E LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de previsão legal e editalícia, quanto ao momento em

que o candidate deve comprovar 0 requisite da idade, seja ela mínima ou máxima, não pode impedir 0 candidate aprovado nas demais fases, de participar do curso de formação. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50389/2014, RELATORIA DA DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL,

julgado em 27.01.2015)”

Assim, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que

a comprovação do limite de idade deve ocorrer no momento da inscrição do concurso, e não no ato da matrícula do curso de formação, a qual a impetrante foi impedida de matricular-se pela autoridade coatora.

A propósito, segue

jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei

e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 22-06-2020, PUBLIC 23.06.2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(ARE 889.387/DF-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.10.2015).

Diante dessas considerações, conclui-se que a impetrante, ora apelada,
ao se inscrever no concurso, possuía a idade exigida no edital, e quando

da inscrição e matrícula do curso de formação, ultrapassou a idade máxima em razão de culpa da Administração que

não cumpriu com o calendário das atividad
es
do concurso, isso foi bem esmiuçado em um trecho da sentença:

Isso porque, denota-se da simples leitura do Edital 11° 001 DEIP CBMMT/2013, mais precisamente em seu anexo VI, havia uma previsão em calendário das Atividades que seriam desenvolvidas no decorrer do concurso CFO/2013, contudo,

os prazos estabelecidos não foram cumpridos no todo.

Conforme consta do Edital do Concurso, a homologação do concurso ocorreria em 04/12/2013, e a convocação dos aprovados se daria em 20/01/2014, porém, a autoridade coatora através do aviso001/DEIRCBMMT/2014, postergou a convocação dos candidates aprovados de forma unilateral indefinidamente, sendo convocados novamente somente em 17/03/2014,

conforme se ve, fls. 31/32.”

Como é de sabença, o edital faz lei entre as partes, ou seja, não apenas a candidada e os concorrentes devem cumprir as regras do edital, como também a Administração Pública, em cumprir o calendário constante edital, visto que, no caso,

houve violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, em ser impedida de matricula-se no curso de formação dos oficiais do corpo de bombeiros, por falhas na própria Fazenda Pública.

Assim, no caso, sem reparos a sentença que concedeu a segurança pleiteada, e determinou que a impetrante possa matricular-se e participar do Curso de Formação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021